Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. A mera irresignação quanto aos fundamentos expostos no julgamento do recurso não caracteriza omissão ou contradição sanáveis pela via de embargos.
3. Não se reconhece omissão ou obscuridade no acórdão embargado que manteve decisão que atribuiu ao Distrito Federal o ônus probatório sobre a regularidade dos procedimentos médicos adotados.
4. A norma prevista no inc. II do art. 345 do CPC não afasta a aplicabilidade daquela constante do § 1o do art. 373 do mesmo código.
5. Embargos de declaração rejeitados.